Tribunal: TJDFT
Processo: 0713098-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. SÚMULA 608 DO STJ. OBSERVÂNCIA AO SISTEMA INSCULPIDO PELA LEI No 9.656/98 E RESOLUÇÕES NORMATIVAS No 195 E 279 DA ANS. BENEFICIÁRIA. EXONERAÇÃO DO ÓRGÃO DE ORIGEM. QUEBRA DO VÍNCULO COM A OPERADORA CONVENIADA. ART. 30 DA LEI 9.656/98. CONTRATO DE ADESÃO ESPECIAL. PRAZO CERTO E DETERMINADO. TRATAMENTO INICIADO DURANTE SUA VIGÊNCIA. SENSÍVEL QUADRO DE SAÚDE. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRÉVIO CONHECIMENTO DA LIMITAÇÃO TEMPORAL. CLÁUSULA EXPRESSA ACERCA DO FIM DOS EFEITOS CONTRATUAIS COM A IMPLEMENTAÇÃO DO TERMO FINAL. MIGRAÇÃO DE CARÊNCIAS. AUSÊNCIA. ÔNUS DA PARTE. ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. AUTOS DE ORIGEM. COGNIÇÃO SUMÁRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas relativas a planos de saúde administrados por entidades de autogestão.
2. Nos termos do art. 30 da Lei no 9.656/98, ao consumidor que contribuir para plano privado de assistência à saúde em decorrência de vínculo empregatício, no caso de exoneração, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral, pelos prazos assinalados no § 1o do mesmo dispositivo legal, sendo que o referido direito se extingue pelo decurso do prazo, nos termos do art. 26, inciso I, da RN 279 ANS.
3. A finalidade do art. 30 da Lei no 6.656/98 é assegurar ao beneficiário de plano de saúde vinculado ao empregador a condição de segurado por prazo determinado, como forma de atender à função social do contrato, evitando, assim, desampara-lo no tocante à proteção da saúde, sendo garantidos em tais casos, inclusive, a portabilidade de carências, na forma da Resolução Normativa no 279 da ANS.
4. Exonerada a beneficiária e quebrado o vínculo com o órgão empregador conveniado com o plano de saúde coletivo anteriormente adquirido e, sendo firmado contrato de adesão especial nos termos do art. 30 da Lei no 9.656/98, cabe à parte buscar novo plano de saúde com a migração de eventuais carências durante o prazo suplementar de vigência, não havendo que se falar, ao menos em sede de cognição sumária, em ilegalidade da extinção do instrumento, afastando-se a probabilidade do direito alegado, ainda que sensível o quadro de saúde de um dos agravantes.
5. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e não providos.